Tribunal: TJES
Processo: 0000991-56.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000991-56.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BELLE AUTOMOTOR LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCONFORMIDADE DO ANO DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/Recorrente), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor ou, ainda, aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Art. 18, CDC.

3. No caso dos autos, não há prova constitutiva do direito autoral de que teria sido induzido a erro pelas Recorridas, ao adquirir o produto, por “pensar adquirir um veículo 2011, enquanto na verdade algumas peças seriam de 2010”.

4. Ainda que seja aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6
o
, VIII, do CDC, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a referida inversão “
não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000991-56.2011.8.08.0045

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSE LUIS PEREIRA DE SOUZA.

ADVOGADO : ANDRE FRANCISCO LUCHI.

RECORRIDA : BELLE AUTOMOTOR LTDA.

ADVOGADOS : VIVALDO GONCALVES LOPES NETO E OUTROS.

RECORRIDA : FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JOSE LUIS PEREIRA DE SOUZA contra sentença (fls. 266/268) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de BELLE AUTOMOTOR LTDA. e de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., julgou improcedentes os pedidos autorais.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) adquiriu e pagou por um veículo zero quilômetro, mas recebeu um veículo com avarias (defeito na pintura), importado (quando deveria ser nacional), e de um ano inferior (2010, quando deveria ser 2011); (ii) independentemente de diminuição ou não no valor do bem, o veículo anunciado ao Apelante no ato da compra não corresponde ao que lhe foi entregue; (iii) as Apeladas descumpriram os deveres decorrentes das práticas comerciais e contratuais, como a boa-fé, lealdade, clareza e veracidade das informações; (iv) a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, pelo que respondem pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio ao consumo ou lhe diminuam o valor.

Pois bem.

Na origem, o Recorrente ajuizou demanda indenizatória em face da fabricante do automóvel e da concessionária onde o adquiriu, com o objetivo de obter a substituição do veículo, indenização por danos morais e danos materiais.

Conforme narra na inicial, em 18.2.2011, comprou o veículo FIAT SIENA EL FLEX 1.4, fabricação nacional 2011/2011, pelo valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), sendo paga a importância de R$14.000,00 (quatorze mil reais) à vista, e o restante financiado pelo Banco Bradesco S/A.

Aduz, entretanto, que, na data da entrega do veículo constatou a existência de arranhões na tampa do porta-malas, e que referido problema foi reparado pela concessionária.

Ainda, que a nota fiscal entregue pela FIAT (2ª Recorrida) apresentava valores rasurados, bem como que o ano de fabricação do veículo era de 2010, tendo em vista a indicação nas etiquetas da porta, do para-brisa e do cinto de segurança, bem como que o veículo seria importado, e não nacional.

Da detida análise dos autos, não merece reforma a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/Recorrente), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Com relação aos vícios nos produtos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Com efeito, constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor ou, ainda, aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza.

No caso dos autos, entretanto, não há prova constitutiva do direito autoral de que teria sido induzido a erro pelas Recorridas, ao adquirir o produto, por “pensar adquirir um veículo 2011, enquanto na verdade algumas peças seriam de 2010”.

Isso porque, ainda que seja aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6
o
, VIII, do CDC, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a referida inversão “
não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.328.873/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

No caso, não se extrai qualquer prejuízo ao autor/Recorrente.

Verifica-se, da análise do documento do veículo (fl. 14), bem como de seu registro perante o DETRAN/ES – Dossiê Consolidado do Veículo (fl. 15), que o ano/modelo do veículo é 2011/2011.

No mesmo sentido, é a nota fiscal de fl. 17, emitida pela concessionária, em que consta a mesma informação.

A meu sentir, a mera existência de etiquetas e cinto de segurança indicando a fabricação no ano de 2010 (fls. 22/25) não é suficiente para configurar o vício no produto, a ensejar sua substituição, como pretende o Recorrente.

Ainda que se considerasse o direito do autor de exigir a substituição das partes viciadas (peças com indicação da fabricação em 2010), o próprio consumidor afirmou que a concessionária requerida ofereceu a substituição, o que foi negado pelo mesmo.

Nesse contexto, como bem salientado na r. sentença, não há outras provas que infirmam as informações que constam no documento de registro veicular, bem como deve ser ponderado que referidos documentos emitidos por autoridade responsável gozam de fé pública, e portanto, possuem alto valor de prova, especialmente relevante quando considerada a possibilidade de compra e venda do bem e o seu valor.

Em razão do não reconhecimento de ato ilícito atribuível às Recorridas, o pedido indenizatório por dano moral fica prejudicado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor das Recorridas, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.